Tribunal: STF
Processo: Rcl 6541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-25
Data de publicação: 2009-06-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
   INICIAL RATIFICADA PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. 
   AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 127 DA LEP POR ÓRGÃO 
   FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL ESTADUAL. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS 
   VINCULANTES 9 E 10 DO STF. PROCEDÊNCIA.

1. 	Inicialmente, 
   entendo que o Ministério Público do Estado de São Paulo não 
   possui legitimidade para propor originariamente Reclamação 
   perante esta Corte, eis que "incumbe ao Procurador-Geral da 
   República exercer as funções do Ministério Público junto ao 
   Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 46 da Lei 
   Complementar 75/93" (Rcl 4453 MC-AgR-AgR / SE, de minha relatoria,
   DJe 059, 26.03.2009).
2. 	Entretanto, a ilegitimidade ativa foi 
   corrigida pelo Procurador-Geral da República que ratificou a 
   petição inicial e assumiu a iniciativa da demanda.
3. 	No caso 
   em tela, o Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais de São 
   Paulo/SP, reconhecendo a ocorrência de falta grave na conduta do 
   sentenciado, declarou perdidos os dias remidos, nos termos do 
   art. 127 da LEP.
4. 	Ao julgar o agravo em execução interposto 
   pela defesa do reeducando, a 7ª Câmara de Direito Criminal do 
   Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 31 de julho de 
   2008, deu provimento parcial ao recurso, para restabelecer os 
   dias remidos.
5. 	O julgamento do agravo ocorreu em data 
   posterior à edição da Súmula Vinculante n° 09, como inclusive foi 
   expressamente reconhecido pela Corte local. 
6. 	O fundamento 
   consoante o qual o enunciado da referida Súmula não seria 
   vinculante em razão da data da decisão do juiz das execuções 
   penais ter sido anterior à sua publicação, não se mostra correto. 
   
7. 	Com efeito, a tese de que o julgamento dos recursos 
   interpostos contra decisões proferidas antes da edição da súmula, 
   não deve obrigatoriamente observar o enunciado sumular (após sua 
   publicação na imprensa oficial), data vênia, não se mostra em 
   consonância com o disposto no art. 103-A, caput, da Constituição 
   Federal, que impõe o efeito vinculante a todos os órgãos do Poder 
   Judiciário, a partir da publicação da súmula na imprensa 
   oficial.
8. 	Deste modo, o acórdão do Tribunal de Justiça do 
   Estado de São Paulo, proferido em 31 de julho de 2008, ao não 
   considerar recepcionada a regra do art. 127, da LEP, afrontou a 
   Súmula Vinculante n° 09.
9. 	Além disso, o referido acórdão 
   também violou o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, eis que a 
   7ª Câmara Criminal - órgão fracionário do TJSP - afastou a 
   incidência do art. 127 da LEP, sob o fundamento de que tal 
   dispositivo afronta princípios constitucionais.
10. 	Ante o 
   exposto, defiro a admissão do Sr. Procurador-Geral da República 
   como autor da demanda e julgo procedente a presente reclamação 
   para cassar o acórdão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de 
   Justiça do Estado de São Paulo que restabeleceu os dias remidos 
   do reeducando.